Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. FILHO DE 2 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECOMENDÁVEL. DOMICÍLIO USADO PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
1. Os artigos 318 e 318-A do CPP não impõem ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, pois deve ser analisado o caso concreto antes de autorizar essa conversão, uma vez que o benefício não constitui direito subjetivo. Precedentes.
2. Os elementos dos autos indicam que a paciente utiliza sua residência para praticar tráfico de drogas e que sua casa é instrumento fundamental nas atividades da organização criminosa a qual a paciente integra.
3. O retorno da paciente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois há indícios de que o seu domicílio é o local onde a paciente guarda drogas e, desse modo, poderia voltar a delinquir mesmo em prisão domiciliar.
4. Autorizar a prisão domiciliar da paciente significa permitir o seu retorno à criminalidade, pois a sua casa, conforme denúncia, é justamente o local onde pratica o tráfico de drogas.
5. As circunstâncias dos autos indicam que o ambiente domiciliar da paciente não é adequado para a criação de uma criança e, portanto, o retorno da paciente ao lar a fim de cuidar do seu filho não está em consonância com os melhores interesses do menor, que voltaria a ser exposto a um ambiente de traficância.
6. A defesa não demonstrou que não existe nenhuma outra pessoa capaz de cuidar do menor durante a custódia cautelar da paciente.
7. Ordem denegada.